Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA EM CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO RESTRITO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos inicias, para condenar a ré/recorrida à restituição da quantia de R$ 1.299,00 (mil, duzentos e noventa e nova reais), referente aos descontos fraudulentos em sua conta bancária, julgando improcedente o pedido de danos morais, ante a ausência de comprovação de violação aos seus direitos da personalidade.
2. Em suas razões recursais, defende a existência de danos morais em razão: a) desídia do banco réu na tentativa de solucionar ou minimizar o infortúnio; b) a aplicação da teoria do desvio produtivo, posto que, a despeito do tempo e esforço empregados, restaram frustradas suas tentativas no desenlace do problema.
3. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa e protege a parte mais frágil da relação jurídica.
4. Quanto aos danos morais, observa-se que foi retirado da conta corrente da autora o valor de R$ 1.299,00, o que lhe gerou diversos transtornos, aptos a atingir direitos da personalidade. É evidente o transtorno que a fraude causou na vida da autora, pois apesar de ter informado sobre débitos que não foram por ela realizados - registrando, inclusive, boletim de ocorrência (ID 14123207) -, ainda assim não foi ressarcida pelo banco, sendo compelida a buscar solução junto ao Poder Judiciário para um serviço que deveria ser prestado com eficiência (art. 6o, inciso X, do CDC).
5. Ressalta-se que, da data das transferências feitas em sua conta (abril/2018) até o presente, ficou a autora impossibilitada de utilizar seus recursos (indevidamente descontados), tudo a redundar em inconteste sentimento de aflição psicológica e angústia, potencializados pela vulnerabilidade econômica. Acrescenta-se que tem a condição deestudante universitária e reside longe de seus genitores (São Paulo).
6. Na seara da fixação do quantum devido, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença parcialmente reformada para condenar a ré a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do arbitramento. Sem custas em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.